Tribunal: TJSP
Processo: 1016636-98.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÕES NA COLUNA - INEXISTÊNCIA DE SEQUELA INCAPACITANTE - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que do acidente sofrido pelo autor não resultou nenhuma sequela incapacitante, não há que se cogitar de concessão de benefício acidentário".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1016636-
98.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ERASMO BEZERRA
DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1016636-98.2019.8.26.0053
Voto no 36.942
Apelação Cível no 1016636-98.2019.8.26.0053 - Voto no 36.942
Comarca: SÃO PAULO - 1a V. AC. TRABALHO
(Proc. 1016636-98.2019.8.26.0053)
Apelante: ERASMO BEZERRA DA SILVA
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÕES NA COLUNA
- INEXISTÊNCIA DE SEQUELA INCAPACITANTE -
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
“Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que
do acidente sofrido pelo autor não resultou nenhuma sequela
incapacitante, não há que se cogitar de concessão de benefício
acidentário”.
Apelação desprovida.
Erasmo Bezerra da Silva move a presente ação contra o INSS
objetivando, em síntese, a concessão de benefício acidentário, bem como a
conversão do auxílio-doença previdenciário que lhe fora pago no âmbito
administrativo em seu homônimo acidentário, sob o argumento de que teve
reduzida a sua capacidade profissional em decorrência de sequelas resultantes
de acidente típico que o vitimou no dia 20.04.2017 quando, durante a sua
jornada de trabalho, lesionou a coluna.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 132/141).
Colheu-se o depoimento de uma testemunha (páginas 174/175).
Sobreveio a r. sentença que julgou parcialmente procedente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1016636-98.2019.8.26.0053
Voto no 36.942
Apelação Cível no 1016636-98.2019.8.26.0053 - Voto no 36.942
pedido inicial tão somente para condenar o INSS a converter o auxílio-doença
previdenciário concedido ao autor (NB 618.512.573-4) em seu homônimo
acidentário, sem repercussão financeira, além de honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Deixou o Juízo de
submeter o julgado ao reexame necessário (páginas 181/183).
Inconformado, apela o autor pugnando pela reforma do julgado.
Insiste, em suma, na alegação de que é portador de sequelas incapacitantes
decorrentes do infortúnio noticiado, de modo que faz jus ao benefício
acidentário postulado. Pleiteia, também, a majoração dos honorários
advocatícios (páginas 187/192).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 197).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Anoto, de início, ser descabido o reexame necessário no caso
concreto.
A razão é simples.
Consistindo a condenação do INSS, consoante se infere da r.
sentença prolatada, em mera conversão de benefício previdenciário em seu
homônimo acidentário, o que, a toda evidência, não trará, à luz da Lei
8.213/91, nenhuma repercussão pecuniária para o Instituto segurador, resta
evidente não estar o julgado sujeito ao reexame necessário já que a demanda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1016636-98.2019.8.26.0053
Voto no 36.942
Apelação Cível no 1016636-98.2019.8.26.0053 - Voto no 36.942
nesse caso se enquadra na hipótese do parágrafo 3o do artigo 496 do Código
de Processo Civil.
Nesse diapasão, considerado o recurso voluntário, passo a
decidir.
Tenho que o desfecho dado à demanda não comporta
modificação.
Com efeito, objetivou o autor na presente ação a concessão de
benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade
de trabalho em decorrência de lesões na coluna, cujas causas de eclosão,
segundo alega, estão relacionadas com o acidente típico narrado na inicial.
Submetido à perícia médica, a avaliação efetivada foi inequívoca
ao assentar que, a despeito do trauma sofrido na coluna em consequência do
infortúnio reclamado, o autor não ostenta nenhuma sequela capaz de ensejar a
alegada redução da capacidade laboral (ver páginas 132/141).
De fato, dos dados apurados no exame físico vê-se que não
logrou a perícia encontrar perturbações funcionais ou comprometimentos
decorrentes do evento traumático no segmento atingido.
Ao contrário, não foram evidenciados sinais de desvios,
deformidades, hipotrofias, perda de substância, alterações de reflexos, edemas
ou crepitações, estando preservadas a mobilidade articular e a força muscular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1016636-98.2019.8.26.0053
Voto no 36.942
Apelação Cível no 1016636-98.2019.8.26.0053 - Voto no 36.942
(ver páginas 134/138).
De outro lado, não se vislumbra no conjunto fático e probatório
dos autos nenhum elemento técnico capaz de demonstrar eventual desacerto
da conclusão exarada pelo laudo médico-pericial.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do apelante,
diante da manifesta ausência de sequela incapacitante decorrente do acidente
de trabalho mencionado, descabe na espécie a concessão do benefício
acidentário postulado.
Os honorários advocatícios, levando-se em conta ter o autor
decaído de parte significante do pedido, foram arbitrados de forma razoável,
não se cogitando, pois, de majoração como almejado.
Prevalece, pois, a r. sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à apelação
nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator